Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0743329-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA AGRAVADO: ALESSANDRA FALLUH DOS SANTOS DECISÃO Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702877-76.2023.8.07.0006 que indeferiu o pedido para expedição de ofício ao CAGED, a fim de obter informações acerca de vínculos empregatícios da agravada. Requereu a antecipação de tutela para a determinação de realização da diligência. No mérito, pede a confirmação da tutela provisória. É o relato do necessário. Decido. Preparo Conheço do recurso nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora